Tribunal: TCU
Processo: 008.379/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5460/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de acompanhamento sobre a gestão do passivo na prestação de contas pela então Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura (SE-MinC), tendo ela sido sucedida em suas atribuições pela Secretaria Especial da Cultura (Secult) atualmente vinculada ao Ministério do Turismo (MTur), em cumprimento, assim, ao item 9.6.3 do Acórdão 3.232/2017 proferido pela 2a Câmara do TCU no julgamento da prestação de contas ordinária dos gestores da então SE-MinC para o exercício de 2014; Considerando que o aludido item 9.6.3 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara determinou que a então SE-MinC apresentasse os relatórios semestrais ao TCU, com as informações detalhadas, sobre a evolução do passivo de prestações de contas e sobre as providências adotadas para efetivamente reduzir esse passivo processual e evitar a formação de novo passivo; Considerando que, diante do descumprimento do item 9.6.3 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara e do item 9.1.1 do Acórdão 12157/2018-TCU-Segunda Câmara , além do adiamento da avaliação sobre o eventual cumprimento do item 9.1.2 do Acórdão 12157/2018-TCU-Segunda Câmara e do item 1.8 do Acórdão 2451/2019-TCU-Segunda Câmara do TCU proferiu o Acórdão 7.725/2020, em síntese, nos seguintes termos: " (...) 1.8. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que a Secretaria Executiva do Ministério do Turismo apresente, no prazo de 90 (noventa) dias, o necessário ajuste no plano inicial de ação em prol da efetiva extinção em 3 (três) anos do atual passivo no estoque de processos, sem prejuízo de, entre outras medidas administrativas, promover o devido estudo sobre o quantitativo aprovado de projetos culturais incentivados no bojo do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), nos termos da Lei n.o 8.313 (Lei Rouanet), de 1991, sob pena de responsabilização dos agentes públicos faltosos pela eventual reparação do dano ao erário solidariamente imputável e pelas subjacentes penalidades individualmente aplicáveis, nos termos dos arts. 8o, 57, 58 e 60 da Lei n.o 8.443, de 1992, devendo o referido ajuste no plano inicial de ação, nos termos do art. 7o, § 3°, I, e § 4°, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, conter, no mínimo: (i) as ações a serem tomadas, (ii) os responsáveis pelas ações, e (iii) os prazos para implementação; (...) "; Considerando que, no presente momento, o TCU deve apreciar a análise da resposta à oitiva determinada pelo Despacho à Peça 395, além do relatório para o 2o semestre de 2021 elaborado em observância ao item 9.6.3 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara sobre o estoque de projetos culturais com as prestações de contas ainda não analisadas conclusivamente, sem prejuízo do início do monitoramento do Acórdão 412/2022-TCU-Plenário , em sintonia com a determinação prolatada pelo item 1.7.3 do aludido acórdão no bojo do TC Processo 001.312/2019-7 (apensado); Considerando que, após a subsequente análise do feito, a Secex-Educação assinalou, em síntese, que não teria ocorrido a comprovação da redução do nível de estoque de processos pendentes de análise, nem, tampouco, das ações estruturadas tendentes a essa finalidade, restando claro que não tende a ser cumprida a determinação para o ajuste no plano inicial de ação em prol da efetiva extinção, em 3 (três) anos, do atual passivo no estoque de processos (item 1.8 do referido Acórdão 7725/2020-TCU-Segunda Câmara ), e essa situação já teria ocorrido, aliás, com as determinações antecedentes; Considerando, ainda, que a unidade técnica assinalou que, a despeito de o Ministério do Turismo e a Secretaria Especial da Cultura até eventualmente estarem a trabalhar com vistas a dar vazão às análises sobre as prestações de contas pendentes em estoque, todos os esforços empreendidos seriam compartimentados, inconsistentes e esporádicos, além de carentes no direcionamento estratégico, já que seriam prejudicados pelas graves falhas na governança pública e pelos banais entraves burocráticos e operacionais; Considerando que, por esse prisma, a unidade técnica anotou que a melhor estratégia para a efetivação da gestão responsável sobre o passivo de prestação de contas consistiria em efetivamente cobrar a execução do plano já atualmente existente, incluindo a implementação do sistema informatizado com o foco no concomitante acompanhamento da regularidade do gasto público com vistas a evitar a formação de novos acúmulos no referido passivo; Considerando, enfim, que, em seu derradeiro parecer à Peça 496, a Secex-Educação apresentou, entre outras medidas, a proposta para anotar o cumprimento das determinações prolatadas pelo item 9.1.2 do Acórdão 12157/2018-TCU-Segunda Câmara e pelo item 1.8 do Acórdão 2451/2019-TCU-Segunda Câmara , além de anotar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 7.1 do Despacho do Ministro-Relator à Peça 330, com o seu referendo pelo Acórdão 2288/2021-TCU-Plenário e a confirmação pelo Acórdão 3174/2021-TCU-Plenário , sem prejuízo de anotar o parcial cumprimento do item 1.8 do Acórdão 7725/2020-TCU-Segunda Câmara , além de estar "em cumprimento" a determinação prolatada pelo item 1.7.1 do Acórdão 412/2022-TCU-Plenário ; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em anotar o cumprimento das determinações prolatadas pelo item 9.1.2 do Acórdão 12157/2018-TCU-Segunda Câmara e pelo item 1.8 do Acórdão 2451/2019-TCU-Segunda Câmara , além de anotar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 7.1 do Despacho do Ministro-Relator à Peça 330, com o seu referendo pelo Acórdão 2288/2021-TCU-Plenário e a confirmação pelo Acórdão 3174/2021-TCU-Plenário , assinalando a continuidade do acompanhamento sobre o ritmo das homologações das propostas culturais com o intuito de garantir que a execução da política pública não volte a ser prejudicada, sem prejuízo de anotar o parcial cumprimento do item 1.8 do Acórdão 7725/2020-TCU-Segunda Câmara , além de estar "em cumprimento" a determinação prolatada pelo item 1.7.1 do Acórdão 412/2022-TCU-Plenário , até porque o seu objetivo não encerraria com a publicação da Portaria MTur n.o 19, de 2022, mas, apenas, com a devida vazão dos processos com a análise financeira já concluída e dos processos com o aguardo da emissão de laudos finais e dos procedimentos subsequentes, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 008.379/2017-3 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: TC- Processo 021.244/2018-9 (Solicitação); TC- Processo 001.312/2019-7 (Representação); TC- Processo 007.860/2019-6 (Solicitação); TC- Processo 007.862/2019-9 (Solicitação). 1.2. Interessado: Ministério do Turismo (MTur). 1.3. Órgão: Secretaria Especial da Cultura. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (Secex-Educação). 1.7. Representação legal: 1.7.1. Marcelo Terra Camargo (OAB/RJ 1.679-B), representando Marcelo Terra Camargo; 1.7.2. Rodrigo Kopke Salinas (OAB/SP 146.814), entre outros, representando Jose Paulo Soares Martins. 1.8. Providências: 1.8.1 deferir o pedido de prorrogação de prazo formulado pela Secretaria-Executiva do Ministério do Turismo, à Peça 485, para o envio, até 31/8/2022, do relatório semestral sobre o estoque das prestações de contas de projetos culturais para o 1o semestre de 2022; 1.8.2. indeferir os pedidos formulados pela Secretaria-Executiva do Ministério do Turismo, às Peças 107 e 437, para que o monitoramento sobre o item 9.6.3 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara seja substituído pelo monitoramento sobre a execução do plano de ação apresentado em cumprimento ao item 1.8 do Acórdão 7725/2020-TCU-Segunda Câmara , diante, aí, dos consequentes prejuízos ao adequado controle; 1.8.3. deferir os alternativos pedidos formulados pela Secretaria-Executiva do Ministério do Turismo, às Peças 107 e 437, para que o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no item 9.6.3 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara seja permanentemente prorrogado para 60 dias corridos, após o término de cada mês de junho e dezembro, para o envio do relatório semestral sobre o estoque das prestações de contas dos projetos culturais pendentes de análise; 1.8.4. determinar, nos termos do art. 7o, § 3o, VI, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, que as informações de fluxo (processos que entraram em fase de prestação de contas no semestre e processos de prestação de contas com a análise concluída no semestre), ao figurarem nos relatórios semestrais sobre o estoque das prestações de contas dos projetos culturais pendentes de análise, sejam extraídas diretamente do Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic) ou do eventual sistema substituto, não sendo mais calculadas a partir dos valores de estoque inicial e estoque final em cada semestre, pois não figurariam como informações confiáveis em sintonia com as manifestações dos próprios gestores; 1.8.5. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis (Tatiana Barbosa de Alvarenga, Ana Maria Pelini, Marcelo Terra Camargo, José Henrique Medeiros Pires, Ricardo Braga, Roberto Rego Pinheiro, José Paulo Soares Martins e Camilo Calandreli), sem prejuízo de tornar sem efeito o item 1.10 do Acórdão 7725/2020-TCU-Segunda Câmara para os demais responsáveis, em face das justificativas apresentadas, além dos elementos contidos no relatório semestral e no plano de ação sobre a adoção de providências para o equacionamento do estoque dos processos de contas; 1.8.6. determinar às correspondentes instituições públicas que, para a apresentação do aludido plano de ação, o acompanhamento sobre o cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.8 do Acórdão 7725/2020-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 7o, §§ 3o e 4o, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, deverá contemplar, pelo menos, as seguintes premissas: 1.8.6.1. a Secretaria Especial da Cultura e o Ministério do Turismo devem revisar o plano de ação para o tratamento do estoque dos processos de prestação de contas pendentes de análise final, buscando garantir que as "frentes 1 e 2" do plano de ação sejam efetivamente cumpridas, dentro do prazo estabelecido pelo item 1.8 do Acórdão 7725/2020-TCU-Segunda Câmara , já que é possível afirmar que a efetiva extinção, em 3 (três) anos, do atual passivo dos processos de prestações de contas dos projetos culturais não será alcançada, sob pena de restar inequivocamente caracterizado o reiterado descumprimento da decisão do TCU, com a consequente responsabilização dos gestores, nos termos do art. 58, VII, da Lei n.o 8.443, de 1992; 1.8.6.2. a Secretaria Especial de Cultura e o Ministério do Turismo devem implementar o sistema informatizado de gestão das propostas e dos projetos culturais com o foco no concomitante acompanhamento sobre a regularidade do gasto público, dentro do escopo do Acordo de Cooperação Técnica n.o 52, de 2022, já firmado entre a Secult e o Ministério da Economia, buscando garantir a efetiva implementação da "frente 1" do plano de ação com vistas a evitar o acúmulo de novos passivos; 1.8.6.3. a Secretaria Especial de Cultura e o Ministério do Turismo devem desenvolver a metodologia de análise preditiva ampla, contemplando a análise de cumprimento do objeto e a análise financeira dos processos de prestações de contas, com o objetivo de permitir que a análise humana seja necessária apenas para os projetos com alto risco, materialidade ou relevância, garantindo a efetiva implementação da "frente 2" do plano de ação com vistas a tratar efetivamente o passivo já existente; 1.8.7. determinar que, nos termos do art. 7o, §§ 3o e 4o, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a Secretaria Especial de Cultura e o Ministério do Turismo realizem os ajustes no plano de ação, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação do presente acórdão, os seguintes elementos: 1.8.7.1. a revisão de todos os marcos temporais, com a estimativa de início e de fim para cada atividade, além das demais medidas pertinentes para a sua consecução, dentro do prazo assinalado pelo Acórdão 7725/2020-TCU-Segunda Câmara ; 1.8.7.2. a atualização da composição do Grupo Gestor do Passivo e do Grupo Operacional, além do Grupo de TI e dos diversos grupos de trabalho internos, para cada uma das secretarias nacionais, apresentando, entre outras informações, os respectivos cronogramas de atividades; 1.8.7.3. a atualização das medidas tendentes a dotar os setores competentes com a força de trabalho necessária para a efetiva implementação do plano de ação, destacando, entre outras informações, a realocação dos servidores competentes para as áreas de análise das prestações de contas dos projetos culturais, nos termos da Nota n.o 49/2022/CONJUR-MTur; 1.8.7.4. a atualização das medidas adotadas para dar o devido tratamento ao estoque de processos físicos das prestações de contas, conferindo a necessária prioridade às atividades de mapeamento, localização, digitalização e instrução dos processos físicos, garantindo, inclusive, que isso seja feito com vistas a permitir o adequado exercício das atividades de análise do cumprimento do objeto e o levantamento dos subsídios necessários ao desenvolvimento da análise preditiva das prestação de contas; 1.8.8. recomendar que, nos termos do art. 11 da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a Secretaria Especial da Cultura e o Ministério do Turismo adotem, entre outras providências, as medidas saneadoras, incorporando-as à matriz de responsabilidades, além de estabelecer os devidos marcos temporais de início e de fim para cada uma dessas medidas, mantendo o cronograma final de 3 (três) anos, como previsto no Acórdão 7725/2020-TCU-Segunda Câmara , a partir da adoção das seguintes medidas: 1.8.8.1. manter o entendimento com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, em sintonia com o art. 37, XXII da CF88, para a contratação dos serviços de consulta à base de dados sobre a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e para a sua integração aos processos de acompanhamento e de análise financeira das prestações de contas; 1.8.8.2. celebrar os eventuais acordos de cooperação técnica com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), além da Controladoria-Geral da União e do Ministério da Economia, para adaptar e estender a aplicação da IN MP/MF/CGU n.o 5, de 2018, e da IN ME/CGU n.o 1, de 2019, a todos os processos de prestação de contas dos projetos culturais, por meio do desenvolvimento da sistemática de análise preditiva e da tecnologia de aprendizado de máquina aplicada à análise de cumprimento dos objeto e à análise financeira das prestações de contas no âmbito do Pronac, discriminando as medidas necessárias a serem adotadas, a definição de trilhas de auditoria e os parâmetros de apetite ao risco, com o limite de tolerância ao risco para cada faixa de valor e com a nota de risco para os recursos incentivados; 1.8.8.3. reavaliar o custo de análise das prestações de contas, com base na mão-de-obra efetivamente empregada e nos demais custos diretos e indiretos, definindo os critérios razoáveis de rateio; 1.8.9. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que a Secretaria Especial da Cultura e o Ministério do Turismo observem que o art. 57, § 3o, da IN Secult/MTur n.o 1, de 2022, não permite que seja dispensada a emissão do parecer financeiro nas prestações de contas dos projetos culturais, por força do art. 5o, parágrafo único, IV, da IN TCU n.o 71, de 2012, além da jurisprudência firmada pelo TCU a partir, por exemplo, do item 9.2.2 do Acórdão 1950/2016-TCU-Plenário e do item 9.3.1 do Acórdão 2378/2016-TCU-Plenário ; e 1.8.10. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica (Peça 496), aos seguintes destinatários: 1.8.10.1. à Secretaria Especial da Cultura e ao Ministério do Turismo, para ciência e efetivo cumprimento das medidas fixadas pelo presente Acórdão; 1.8.10.2. à Controladoria-Geral da União, ao Serviço Federal de Processamento de Dados, ao Ministério da Economia, à Receita Federal do Brasil, à Presidência da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados e à Presidência da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, para ciência e eventuais providências.